Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-72.2020.8.11.0109
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000019-72.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MOACIR ALVES - CPF: 513.578.601-53 (RECORRENTE), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), ÉLCIO ESCROCARO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

2. Por outro lado, considerando que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, tendo o benefício sido deferido no Id. 72932991, impõe-se a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Registre-se que a AJG não impede a condenação nos encargos sucumbenciais. Em verdade, a previsão legal é de suspensão da exigibilidade de pagamento, mas não a sua extinção, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência do reclamante na audiência de conciliação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença “
no tocante à condenação do recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios
” (sic – id. 72932987).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido na decisão de id. 72932991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é
FACULTATIVO
, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação.

O autor, ora recorrente, não compareceu na audiência da conciliação designada, tampouco, apresentou justificativa pela sua ausência antes da solenidade, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

Por outro lado, considerando que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo sido o benefício deferido na decisão de Id. 72932991, impõe-se a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

Registre-se que o benefício da gratuidade de justiça não impede a condenação nos encargos sucumbenciais. Em verdade, a previsão legal é de suspensão da exigibilidade de pagamento, mas não a sua extinção, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MULTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 334, § 8.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO ÂMBITO DO JEC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a intimação expedida fora clara e expressa no sentido de que a audiência seria realizada em ambiente virtual, inclusive com a disponibilização de informações e de contato específico no caso de dificuldade de acesso ao sistema. Portanto, nada justifica a ausência da parte demandante, mostrando-se escorreita a sentença que extingui o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

3. Havendo regra expressa acerca das consequências da ausência do Autor em audiência no âmbito do JEC (artigo 51, inc. I, e § 2.o, da Lei 9099/95/Enunciado 28 do FONAJE), e considerando ainda o princípio da especialidade, não há se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil neste ponto.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020307-71.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Ademais, não merece guarida o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve a referida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022